Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-43.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003566-43.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RENATA CILENE DE MELO MAGALHAES - CPF: 002.275.291-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA CILENE DE MELO MAGALHAES - CPF: 002.275.291-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DEFENSORIA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, na forma adesiva, interposto por
Renata Cilene Melo Magalhães,
assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a Ação Comum proposta em desfavor do
Município de Alta Floresta/MT,
e do
Estado de Mato Grosso,
para condenar o apelado a disponibilizar a realização de Uretorolitotripsia Flexível a Laser com Colocação de Cateter Duplo J.

Nas sucintas razões recursais, o Recorrente afirma que apesar de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, em razão de confusão patrimonial entre credor e devedor, entabulada na súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo entendimento não se aplica ao Município, que, saído vencido, deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais.

O Acórdão publicado em 07/11/2019 (ID 23225497), trata apenas do Recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, restando pendente a apreciação do recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 45742560).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020